Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REPRESENTAÇÃO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou representação, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Não há falar em falta de justa causa para a representação ou irregularidade do reconhecimento fotográfico, diante da existência de lastro probatório mínimo para alicerçar a tese acusatória.
3. Ordem denegada.